Tribunal: TJSP
Processo: 1000877-78.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação de rescisão contratual.
Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que não ficou esclarecido de que forma a produção das provas oral e documental poderia alterar o deslinde do feito. Além disso, o próprio apelante requereu o julgamento antecipado da lide.
A circunstância de o veículo ter sido adquirido anteriormente em leilão e de possuir débitos

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação de rescisão contratual.
Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que não ficou esclarecido de que forma a produção das provas oral e documental poderia alterar o deslinde do feito. Além disso, o próprio apelante requereu o julgamento antecipado da lide.
A circunstância de o veículo ter sido adquirido anteriormente em leilão e de possuir débitos decorrentes da aplicação de multas e do inadimplemento de tributos, não caracteriza, por si só, vício redibitório.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000877-78.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EMERSON LEMES SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ODAIR SILVA
DO NASCIMENTO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000877-78.2018.8.26.0005 -Voto no 34.168
2
Comarca: SÃO PAULO - F.R. DE SÃO MIGUEL PTA. - 1a V. CÍVEL.
Apelante: EMERSON LEMES SANTOS (JG).
Apelada: ODAIR SILVA DO NASCIMENTO ME.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Lucilia Alcione Prata
VOTO No 34.168
Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação de
rescisão contratual.
Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que
não ficou esclarecido de que forma a produção das
provas oral e documental poderia alterar o deslinde do
feito. Além disso, o próprio apelante requereu o
julgamento antecipado da lide.
A circunstância de o veículo ter sido adquirido
anteriormente em leilão e de possuir débitos decorrentes da aplicação de multas e do
inadimplemento de tributos, não caracteriza, por si só,
vício redibitório.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.
A r. sentença de fls. 154/157, cujo relatório se adota, julgou
o processo (i) extinto, sem resolução do mérito, em relação ao réu Marcelo
Francisco da Silva e (ii) parcialmente procedente em relação à ré Odair Silva do
Nascimento ME para condená-la ao pagamento de todos os débitos do veículo,
anteriores a 12.10.2017. Diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte
a arcar com as custas e despesas processuais que despendeu e com os
honorários advocatícios do respectivo patrono, observada a gratuidade
processual concedida.
Apela o autor (fls. 159/169). Preliminarmente, sustenta que o
julgamento antecipado da lide caracterizou cerceamento de defesa. Afirma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000877-78.2018.8.26.0005 -Voto no 34.168
3
pretendia a produção de prova oral e que era necessária a produção de prova
documental. No mérito, alega que o veículo adquirido da ré possuía inúmeros
vícios ocultos, de difícil constatação. Assinala que tentou resolver
administrativamente a questão, sem sucesso, razão pela qual tem direito à
rescisão do contrato, com a devolução dos valores pagos, devidamente
atualizados. Assevera que precisou realizar reparos de segurança no veículo, no
valor de R$452,57, tendo direito à indenização por dano material correspondente.
Sob tais fundamentos, requer a anulação da r. sentença ou, subsidiariamente, a
sua reforma.
Recurso contrariado (fls. 172/180).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o apelante pretende a
rescisão do contrato de compra e venda do veículo Citroen, modelo C3, ano
2011/2012, placas EYT 2740, por vício oculto, além de indenização por danos
materiais e morais.
Na inicial, o apelante relatou que adquiriu o referido veículo
em 12.10.2017, pelo valor de R$20.000,00, pago parceladamente. Afirmou que,
no momento da compra, ficou combinado que a apelada faria alguns reparos no
veículo, além de ter cobrado R$600,00 para providenciar a regularização da
documentação do bem. Aduziu que, diante da demora da ré em fornecer a
documentação regularizada, foi até um despachante para fazer uma pesquisa, e
descobriu que o veículo possuía débitos municipais (R$3.474,84), débitos de
IPVA (R$1.154,44) e duas passagens por leilão. Alegou que o vendedor omitiu
tais informações e que, se tivesse sido informado, jamais compraria o veículo.
Ressalta que as duas passagens do veículo por leilão judicial acarretam evidente
desvalorização do bem.
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois o
apelante não esclareceu de que forma a produção das provas oral e documental
poderia alterar o deslinde do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000877-78.2018.8.26.0005 -Voto no 34.168
4
Com efeito, o juiz não está obrigado a deferir todo e
qualquer pedido da parte. Incumbe-lhe, em observância aos princípios de
celeridade e economia processuais, bem como da razoável duração do processo
(art. 5o, LXXVIII, CF), exercer juízo de valor sobre a necessidade e a utilidade da
prova. Não por outra razão deve indeferir provas e diligências inúteis ou
meramente protelatórias, nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do
CPC. Portanto, inexistente o cerceamento alegado.
Ademais, o próprio apelante requereu o julgamento
antecipado da lide (fls. 146/149).
No mérito, o recurso não comporta provimento.
O veículo em questão era usado e, como é cediço, quando
se compra um veículo usado, é recomendável que o adquirente providencie a
vistoria por um mecânico de sua confiança e realize uma pesquisa da situação
documental, para saber quais são as condições do bem.
Pois bem. A pesquisa realizada pelo apelante e por meio da
qual descobriu a existência dos débitos e das passagens do veículo por leilões
pôde ser realizada apenas com os dados da placa do veículo, conforme consta
do próprio documento que instruiu a inicial (fls. 22/25 e 27).
Está evidente, portanto, que o apelante poderia ter tomado
ciência da existência de tais fatos antes da aquisição do veículo, o que
descaracteriza o vício oculto de difícil constatação no qual funda a sua pretensão
de rescisão do contrato de compra e venda.
Além disso, o apelante não esclareceu quais eram os outros
vícios ocultos que o veículo possuía na data do negócio, tampouco apresentou
quaisquer elementos que comprovem que a apelada não realizou os ajustes
acordados.
Correta, portanto, a r. sentença que determinou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000877-78.2018.8.26.0005 -Voto no 34.168
5
apelada pague apenas os débitos do veículo, anteriores a 12.10.2017, data da
celebração do negócio.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nego provimento ao
recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator